Tribunal: TJBA
Processo: 0083067-59.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083067-59.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. NECESSIDADE DO SERVIÇO. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por policial militar da reserva remunerada visando à conversão em pecúnia de férias não gozadas nos anos de 1971, 1981, 1982, 1984, 1994, 20 dias de 1998 e 2000, sob o fundamento de necessidade do serviço.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador julgou procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos da Lei nº 9.494/97, com aplicação da taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021.

3. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, alegando: (i) existência de preclusão lógica por não ter sido pleiteado o direito na data da aposentadoria; (ii) ausência de comprovação da necessidade imperiosa do serviço; e (iii) impossibilidade de aplicação do terço constitucional às férias anteriores a 1988.

4. Apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos e sustentando que o direito à indenização surge com a aposentadoria e que os documentos juntados aos autos demonstram a necessidade do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há três questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria acarreta a preclusão do direito à indenização por férias não gozadas; (ii) saber se houve comprovação da necessidade imperiosa do serviço para justificar o não gozo das férias; (iii) saber se é devida a incidência do terço constitucional sobre períodos aquisitivos anteriores à Constituição de 1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o direito à indenização por férias não usufruídas surge com a aposentadoria, afastando-se a alegação de preclusão lógica, sendo o termo inicial da prescrição a data da inatividade.

7. O ajuizamento da ação em agosto de 2011, menos de um ano após a aposentadoria ocorrida em agosto de 2010, afasta a prescrição e reforça a tempestividade da pretensão.

8. O ônus de comprovar a inexistência de necessidade do serviço incumbe ao Estado, sendo suficiente a declaração da corporação militar atestando que o servidor trabalhou durante os períodos de férias. Exigir prova negativa do servidor configuraria prova diabólica.

9. No tocante ao terço constitucional, assiste razão parcial ao apelante, considerando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o adicional de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal aplica-se apenas aos períodos posteriores à promulgação da Constituição de 1988.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a incidência do terço constitucional sobre os períodos aquisitivos anteriores a 5 de outubro de 1988, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “É devida a conversão em pecúnia de férias não gozadas por necessidade do serviço, cujo direito à indenização surge com a aposentadoria do servidor, cabendo ao ente público a prova de que o não gozo decorreu de vontade do servidor; o terço constitucional previsto no art. 7º, XVII, da CF/88 somente se aplica a períodos aquisitivos posteriores à sua promulgação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0083067-59.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial o recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .